Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711539-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. S. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA KELI SEVERO ARAUJO SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por N.S.A.S (autor), representado pelo genitor, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0700139-60.2024.8.07.0013, ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu a tutela de urgência para conceder ao autor monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário, designado exclusivamente para a turma do demandante, nos seguintes termos (ID 187068661 dos autos originais): “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por NATAN SEVERO ARAUJO SANTANA, nestes autos representada por sua genitora BARBARA KELI SEVERO ARAÚJO, em face do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a disponibilização pelo réu de monitor individualizado para seu atendimento durante todo o período escolar. O autor informa ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em grau I, sem comprometimento cognitivo e com comprometimento de linguagem moderado, apresentando estereotipias, inflexibilidade na rotina, seletividade alimentar e déficit de interação social. Relata que está regularmente matriculado na Escola Classe 12 do Gama, aonde vem buscando as adaptações concernentes ao ensino inclusivo, em especial, seu acompanhamento por monitor exclusivo. Não tendo sido possível o atendimento de suas demanda através da esfera administrativa, fez-se necessário o ajuizamento da presente. Recebidos os autos, determinou-se a expedição de ofício à Secretaria de Educação em que foi solicitada cópia do Estudo de Caso do autor (ID 183537687), documento anexado em ID 184846019, em que consta o encaminhamento para o ano letivo de 2024 de enturmação em Classe de Integração Inversa, Atendimento Complementar (sem especificação), atendimento em Sala de Recursos Generalista, acompanhamento da da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e Orientação Educacional e apoio escolar por monitor ou ESV. Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo requerimento de mais informações à Direção da Unidade Escolar (ID 186397940) a fim de orientar seu posicionamento quanto ao pedido de tutela formulado. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, conforme consignado no art. 300, §3o, deve ser verificado o risco de irreversibilidade da medida. De fato, assiste à autora o direito de ser assistido por monitor durante seu período de aula e à sala de recursos. Contudo, no caso em tela, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito na forma como pleiteada. Isto porque, o acompanhamento requerido pelo autor é desempenhado, na rede pública de ensino do Distrito Federal, por meio de monitor (servidor de carreira) ou educador social voluntário, sendo inexistente a previsão de professor de apoio e de atendimento exclusivo ao aluno. Quanto ao atendimento do infante em Sala de Recursos, verifica-se que há indicação expressa em Estudo de Caso. Consta, também, a confirmação de que o aluno não está sendo assistido em razão de a escola não possuir a estrutura necessária. Assim, pelas razões acima aduzidas e considerando especialmente que houve atraso no processo seletivo de ESVs e, portanto, ainda não houve encaminhamento destes profissionais às escolas, no caso específico dos autos, tenho por bem, também neste ponto, deferir parcialmente a tutela vindicada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize ao autor monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário para auxílio em sala de aula durante o período letivo e atendimento em sala de recursos, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso, em especial o atendimento em Sala de Recursos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se e intime-se o requerido, para apresentação de resposta. (...)”. Em suas razões recursais (ID 57152744), alega que postulou a concessão de tutela de urgência para deferir ao agravante monitor exclusivo para acompanhamento em sala de aula, bem como outros recursos visando o seu pleno desenvolvimento. Informa que é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em grau I, sendo necessário o seu acompanhamento por monitor exclusivo, além de turma reduzida. Argumenta que é direito do agravante o atendimento especializado e individualizado no ambiente escolar, que constituiu direito público subjetivo. Menciona que o relatório médico é claro ao estabelecer que o agravante deve ser assistido constantemente por monitor exclusivo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para conceder monitor exclusivo ao agravante. No mérito, requer que seja provido o recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 187068661, autos de origem). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi comprovado que o agravante/autor é pessoa com transtorno do espectro autista, conforme laudo médico de ID 183289644 dos autos originários. A Lei 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a qual prevê no seu art. 3o, parágrafo único, que comprovada a necessidade será deferido o direito a acompanhante especializado. Transcrevo in verbis o disposto legal: Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer; II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; IV - o acesso: a) à educação e ao ensino profissionalizante; (...) Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado. Além disso, a Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece o direito aos portadores de deficiência o acesso à educação inclusiva. De fato, o agravante tem direito a ser assistido por monitor durante seu período de aula e à sala de recursos. Todavia, em juízo de cognição sumária, entendo que o monitor deve ser designado de forma exclusiva para a turma do demandante, em classe reduzida, e não de forma exclusiva para o aluno, uma vez que as políticas públicas devem permitir o atendimento de uma universalidade de alunos, sob pena de prejudicar outras crianças que ficarão sem o direito de também serem acompanhadas por um monitor. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SEM MONITOR EXCLUSIVO. I. Aluno portador de deficiência tem direito subjetivo a atendimento educacional especializado, nos termos do artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, do artigo 24 da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, do artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dos artigos 58 e 59 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, dos artigos 54, inciso III, e 208, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos artigos 27, 28 e 30 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e dos artigos 1o e 2o da Lei Distrital 5.310/2014. II. Assegurado o atendimento educacional especializado que supre as necessidades do aluno, não se pode reconhecer a existência de direito subjetivo a monitor exclusivo na escola pública. IV. Direito social dessa natureza deve ser implementado por política pública apta a proporcionar, dentro das limitações inerentes a qualquer compromisso estatal de cunho social, a universalidade do atendimento. IV. Apelações desprovidas. (Acórdão 1734389, 07017069720228070013, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PARALISIA CEREBRAL E HIDROCEFALIA. MONITOR ESCOLAR. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA FÍSICA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES E PARA SE LOCOMOVER. ESPECIFICIDADE DA SITUAÇÃO CONCRETA. ACOMPANHAMENTO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais. 2. A apresentação de laudos por meio dos quais fica demonstrada a necessidade de acompanhamento constante, tanto para o desenvolvimento intelectual, quanto para a locomoção, justifica a designação de profissional capaz de acompanhar a realização de atividades escolares, embora sem regime de exclusividade. 2.1 O apoio especializado, com finalidade de atender às necessidades dos estudantes portadores de deficiência está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 3. A ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo impede o acolhimento do pedido para designar profissional para apenas um aluno, em razão da Reserva do Possível e da Isonomia. 4. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida. (APC 07026422520228070013, 8a T., rel. Des. Eustáquio de Castro, PJe 23/3/2023) Desse modo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora